Tribunal: STF
Processo: HC 260388
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ilegalidade: Inocorrência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem em habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz dos elementos concretos do caso, notadamente a reincidência do paciente e a gravidade da conduta, frente à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    III. Razões de decidir



    3. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o contexto em que verificada a prática do crime (apreensão de 13 eppendorfs de cocaína, 11 porções de crack, um aparelho celular e a quantia de R$ 755,00 em poder do paciente, além da circunstância de ser ele reincidente em crime doloso), sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública.



    4. A reincidência, por evidenciar risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública. Precedentes.



    5. A existência de eventuais atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão preventiva. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



  Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; RISTF, art. 192.



  Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022; RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018.